Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718879-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADA: TEM TUDO PARA DAR CERTO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA contra a decisão ID 190439295, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700425-84.2018.8.07.0001, movida em face de TEM TUDO PARA DAR CERTO COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, nos seguintes termos: O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada. Mantenham-se os autos arquivados provisoriamente pelo prazo da prescrição intercorrente. [...] (ID origem 190439295). Nas razões recursais a agravante sustenta que, em sentido contrário da decisão do d. juízo singular, pelo entendimento jurisprudencial atual e majoritário, e em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo. Argumenta que: O sistema CNIB, bem como o SisbaJud, InfoJud e RenaJud, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens do Agravada. Naturalmente, em meio aos atos executórios é dada preferência aos sistemas à disposição imediata do Juízo para pesquisa de bens, porém isso não exclui a possibilidade de utilizar outras ferramentas para tanto, como o sistema CNIB, que se mostra muito eficiente para localização de bens imóveis em todo o território nacional. Ao contrário do consignado na decisão Agravada, a utilização da ferramenta da indisponibilidade possui relevância sim, uma vez que, pela consulta dos dados reunidos pela sua base de dados, é possível localizar bens imóveis em todo território nacional, os quais estão aptos a satisfazer a dívida exequenda. Tal possibilidade de uso da CNIB está expressamente prevista em seu sítio eletrônico: “Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita” (https://www.indisponibilidade.org.br/institucional). [...] Destaca que o simples fato de o Juízo não estar credenciado junto ao sistema não pode ser fundamento bastante para indeferir sua utilização para localização de eventuais bens imóveis. Assevera que, no presente caso, já foram esgotadas as diligências disponíveis para busca de bens, as quais até o momento não foram suficientes para satisfazer o débito exequendo. Pontua que a decisão de primeiro grau que nega a pesquisa de bens pelo sistema CNIB gera morosidade processual, contrariando ainda o princípio da cooperação, da razoabilidade e eficiência, previstos nos artigos 6o e 8o, do Código de Processo Civil. Informa estarem presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida. Assim, a agravante requer, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão para que seja deferida a utilização da Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Preparo recolhido (ID 58906257). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. Inicialmente, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o pleito, no caso específico, revela pedido de antecipação de tutela, porquanto objetiva a antecipação da providência satisfativa requerida ao final do julgamento deste Agravo. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no âmbito recursal. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada. Inicialmente, quanto ao tema específico, saliento que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é um sistema que se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, em todo o território nacional, foi instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): Art. 1° Fica instituída a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB que funcionará no Portal publicado sob o domínio http://www.indisponibilidade.org.br, desenvolvido, mantido e operado pela Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP), com a cooperação do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), e funcionará sob o acompanhamento e a fiscalização da Corregedoria Nacional da Justiça, das Corregedorias Gerais da Justiça e das Corregedorias Permanentes, nos âmbitos de suas respectivas competências. Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. A CNIB objetiva dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, visando maior segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis. As informações do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio do cartório extrajudicial competente, que tem acesso ao sistema e pode promover as buscas disponíveis mediante o pagamento de emolumentos, independentemente da intervenção do Poder Judiciário, e para evitar burla ao pagamento dos emolumentos. Segue recente precedente desta 2a Turma Cível nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CNIB. SREI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de pesquisa na busca dos bens pertencentes ao devedor por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI e da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. 3.1. Em relação à pesquisa de bens por intermédio do SREI, que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, é necessário ressaltar que o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao sistema aludido diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1843403, 07017802520248070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, não é razoável a utilização do sistema CNIB para a consulta de bens penhoráveis pelo Poder Judiciário, pois os dados constantes da Central Nacional de Indisponibilidade Bens podem ser acessados pelo credor por meio dos cartórios extrajudiciais. Em complemento, ressalto que o artigo 6o do Código de Processo Civil (CPC) prevê que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O CPC ainda prevê que o Juiz poderá aplicar medida executiva para efetivar suas decisões: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Por este dispositivo legal, é possível a adoção de mecanismos coercitivos que impulsionem o devedor a adimplir voluntariamente a dívida. Em contraponto, não cabe inferir desses excertos que a pesquisa de bens está obrigatoriamente vinculada à decisão judicial. Em casos como o ora analisado, por não envolver bens sob proteção do sigilo fiscal ou bancário, é possível que o interessado pague emolumentos e realize a consulta diretamente no cartório. Nesse sentido colaciono o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DOS DEVEDORES. PEDIDO DE CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos devedores pelo sistema CNIB. 1.1. Recurso aviado na busca da inclusão do nome dos recorridos na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de que seja realizado o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação de seu crédito, objeto da demanda originária. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014. 2.1. Trata-se de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. 2.2. Não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelo agravante frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 2.3. Assim, considerando que a parte recorrente não ostenta condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, os quais devem ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante. 2.4. Veja. " [...]2. O agravante afirma que solicitou a pesquisa de bens imóveis em nome dos agravados por meio do sistema da Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB, a fim de evitar a dilapidação do patrimônio destes e garantir a satisfação do débito exequendo, mas o Juízo a quo indeferiu o pleito. (...). 5. Somente em situações excepcionais, nas quais o credor encontra-se impossibilitado de obter, por si mesmo, as informações que apontem a existência de bens do devedor, o Judiciário tem autorizado a utilização do mencionado sistema como forma de garantir a efetividade do processo e da atividade jurisdicional. Na hipótese vertente, contudo, verifica-se que não há qualquer óbice ao acesso dos dados pretendidos pelo agravante perante a CNIB, pois a consulta pretendida pode ser feita pela própria parte, sem a intervenção do Judiciário, por meio do sítio eletrônico "http://registradoresbr.org.br", mediante o pagamento dos devidos encargos. 6. Sob tal perspectiva, é relevante consignar que não se pode onerar o Poder Judiciário ou entidade responsável pelo cadastramento dos dados com os custos decorrentes da medida pretendida pelo agravante quando este não ostenta a condição de hipossuficiente, de modo que não se justifica a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de consulta à aludida Central. 7. Recurso conhecido e desprovido." (07049328620218070000, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 28/06/2021). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1638982, 07254619220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, apesar da previsão do princípio da cooperação no art. 6o do Código de Processo Civil, não se pode delegar exclusivamente ao poder judiciário a busca de bens passíveis de penhora, inclusive quando não esgotados todos os meios extrajudiciais possíveis para encontrar bens em nome do devedor. No caso, apesar do agravante alegar falha na decisão recorrida e falta de cooperação, verifica-se que houve atuação colaborativa por parte do Juízo ao longo do processo, como se verifica nas consultas a outros sistemas informatizados (Ids origem 143709941; 143709942; 158545388; 158545389; 177417615; 177417617 e 189059504). Portanto, a decisão agravada que indeferiu utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada deve ser mantida. Nesse aspecto, pela argumentação expressa e neste Juízo de cognição sumária, considero ausente a probabilidade do provimento recursal quanto à viabilidade de utilização da CNIB pelo caminho judicial. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 9 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).